Tribunal: STF
Processo: HC 212453
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Nos termos do artigo 102, i, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar “habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior”. Necessidade de pronunciamento colegiado no Superior Tribunal de Justiça. 3. Ausente manifesta ilegalidade a autorizar a indevida supressão. 4. Agravo improvido.